Tribunal: TCU
Processo: 042.473/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1587/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.473/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexis Neves Costa (XXX.464.086-XX); Celso Teixeira de Araujo (XXX.143.571-XX); Daniel Fonseca de Mesquita (XXX.632.331-XX); Helcia Silva Pegado (XXX.602.234-XX); Heloisa Helena Virmond Perdigão Nogueira (XXX.930.619-XX); Lindomar Rodrigues Alves (XXX.962.271-XX); Lucio de Lucas Moreira (XXX.942.109-XX); Marilia Bittencourt Biermann (XXX.592.100-XX); Paulo Eduardo Mascarello Gobbi (XXX.426.220-XX); Tarik El Kouba (XXX.627.719-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.